Tribunal: STF
Processo: Rcl 78197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Reclamação não constitui sucedâneo recursal, de modo que é inviável, nesta via processual, a análise de eventuais (i) afrontas a preceitos constitucionais e a dispositivos legais, bem como (ii) violações de Súmulas que não possuem efeito vinculante. 



    2. Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia. A ausência de documentação necessária compromete a possibilidade de aferição dos pressupostos processuais e da própria admissibilidade do recurso, conforme pacífico entendimento da Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.